Tribunal: TJES
Processo: 5003094-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Depoimento
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003094-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RACHEL FERREIRA
AGRAVADO: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar,
interposto por
RACHEL FERREIRA MACHADO, representando sua filha menor impúbere A.L.F.M.,
no intuito de rever a r. Decisão (ID 1281311), do
JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO/ES
, que deferiu o pedido de prova oral, consubstanciado no depoimento pessoal da autora, ora Agravante, tal qual formulado pela parte Agravada nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT N.º 0003579-25.2017.8.08.0013.

Em suas razões recursais (ID 1328210), r
equer a Agravante, inicialmente,
a concessão do benefício da gratuidade da justiça. E
m caráter
preliminar, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, com o escopo de suspender o cumprimento integral da decisão guerreada, haja vista que a Agravante, que contaria com 10 (dez) anos de idade, não teria presenciado o acidente automobilístico que vitimou seu genitor e que serve de mote para a propositura da ação originária.

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob alegação de que a prova oral far-se-ia desnecessária, por já haver prova documental acerca do nexo causal entre o acidente automobilístico (boletim de ocorrência) e a fatalidade sofrida pelo genitor da Agravante (certidão de óbito), além da qualidade de beneficiária do seguro ostentada pela Agravante (certidão de nascimento).

Pela decisão (ID 1398096) concedi o efeito suspensivo ao recurso.

C
ontrarrazões apresentadas pela petição ID 1472126.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho integralmente o voto do relator, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar,
interposto por
RACHEL FERREIRA MACHADO, representando sua filha menor impúbere A.L.F.M.,
no intuito de rever a r. Decisão (ID 1281311), do
JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO/ES
, que deferiu o pedido de prova oral, consubstanciado no depoimento pessoal da autora, ora Agravante, tal qual formulado pela parte Agravada nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT N.º 0003579-25.2017.8.08.0013.

Em suas razões recursais (ID 1328210), r
equer a Agravante, inicialmente,
a concessão do benefício da gratuidade da justiça. E
m caráter
preliminar, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, com o escopo de suspender o cumprimento integral da decisão guerreada, haja vista que a Agravante, que contaria com 10 (dez) anos de idade, não teria presenciado o acidente automobilístico que vitimou seu genitor e que serve de mote para a propositura da ação originária.

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob alegação de que a prova oral far-se-ia desnecessária, por já haver prova documental acerca do nexo causal entre o acidente automobilístico (boletim de ocorrência) e a fatalidade sofrida pelo genitor da Agravante (certidão de óbito), além da qualidade de beneficiária do seguro ostentada pela Agravante (certidão de nascimento).

Pela decisão (ID 1398096) concedi o efeito suspensivo ao recurso.

C
ontrarrazões apresentadas pela petição ID 1472126.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

E adianto que manterei o entendimento quando do deferimento do efeito suspensivo.

Isso porque, consoante relatado, a Agravante insurge-se contra a decisão do
JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO/ES
, que deferiu o pedido de prova oral, consubstanciado na colheita de seu depoimento pessoal, tal qual formulado pela parte Agravada nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT N.º 0003579-25.2017.8.08.0013.

Neste sentido, em que pese o profundo respeito e admiração que nutro pelo magistrado prolator do decisório recorrido, no entanto, entendo que o mesmo merece ser revisto ante as seguintes razões. Vejamos
.

Segundo colhe-se dos autos, por ocasião do saneamento do processo, à fl. 82, o juízo
a quo
resolveu fixar os seguintes pontos controvertidos:

“
1) o direito da autora ao recebimento do seguro obrigatório e o seu montante; 2) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e 3) a aplicação dos juros e correção m monetária”
.

Na sequência, à fl. 84, o magistrado deferiu
, dentre outras, a produção da seguinte prova: a prova oral requerida pela parte ré (fls. 78/79), acompanhada da seguinte justificativa:

“b)
Prova Oral, para ratificação das alegações contidas na exordial e nos documentos juntados aos autos, entende que se faz necessário, o depoimento pessoal da parte autora: nos termos do inciso VIII do artigo 139 e artigo 385, ambos do CPC, sendo imprescindível para garantir a comprovação do nexo de causalidade com a ocorrência do acidente automobilístico, e para trazer aos autos elementos probatórios que confirmem suas alegações e com prove de fato ser legítima beneficiária.”

Nesse contexto, a priori,
não
vislumbro utilidade alguma na colheita do depoimento pessoal de uma criança de 10 (dez) anos de idade para o deslinde dos pontos controvertidos fixados pelo magistrado

a quo,
a despeito da justificativa apresentada pela parte Agravada no sentido de sua imprescindibilidade.

C
omo muito bem ressaltado ao longo do arrazoado recursal, já há nos autos
prova documental
acerca (i) do nexo causal entre o acidente automobilístico (
vide
Boletim de Ocorrência às fls. 16/17) e (ii) a fatalidade sofrida pelo genitor da Agravante (
vide
Certidão de Óbito à fl. 13), além (iii) da qualidade de beneficiária do seguro ostentada pela Agravante (
vide
Certidão de Nascimento à fl. 10); não havendo que se falar, pois, no caráter imprescindível da prova oral, a teor do art. 443 do NCPC,
"
O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:
I - já provados por documento ou confissão da parte; ou
II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”.

Não é demais lembrar, o
deferimento da prova está subordinado a sua utilidade nos autos do processo, na apuração da verdade real e do livre conhecimento do juiz.

No caso em tela, entretanto, considero que a prova oral requerida não teria qualquer utilidade processual, porque o depoimento pessoal pretendido não possui valor jurídico para expressar-se na confissão da parte, diante de sua incapacidade civil (menor impúbere), sendo que, à época dos fatos que vitimaram seu genitor, contava com pouco mais de 03 (três) anos de idade, portanto, sem qualquer entendimento próprio suficiente sobre os fatos.

Por outro lado, não se pode ignorar que um dos objetivos do depoimento é a confissão. Acerca do tema, Humberto Theodoro Júnior ensina que:

“...
Como a confissão importa verdadeira renúncia de direitos (os possíveis direitos envolvidos na relação litigiosa), só as pessoas maiores e capazes podem confessar. E, assim mesmo, apenas quando a causa versar sobre direitos disponíveis (art. 351) ou quando o ato não for daqueles cuja eficácia jurídica reclama forma solene. De tal sorte, podem-se arrolar os seguintes requisitos para a eficácia da confissão: I – a capacidade plena do confidente; os representantes legais de incapazes nunca podem confessar por eles; II – inexigibilidade de forma especial para a validade do ato jurídico confessado...; III – disponibilidade do direito relacionado com o fato confessado” (
In

Curso de Direito Processual Civil
, Vol. I, Ed. Forense, 22ª edição, p. 43).

Deveras, considerando a ausência de norma processual que discipline o depoimento pessoal do menor, prevalecerão as regras de incapacidade do Direito Civil, não se aplicando a pena de confissão, o que, por isso, não auxiliará o juiz na busca da verdade material, porque disporá de outros meios para alcançar a verdade almejada.

F
irme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para indeferir o pedido de prova oral requerido, qual seja, depoimento pessoal da parte autora.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – MENOR IMPÚBERE – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 443 DO CPC - RECURSO PROVIDO PARA INDEFRIR O PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA.

1 -

Há nos autos prova documental acerca (i) do nexo causal entre o acidente automobilístico (vide Boletim de Ocorrência às fls. 16/17) e (ii) a fatalidade sofrida pelo genitor da Agravante (vide Certidão de Óbito à fl. 13), além (iii) da qualidade de beneficiária do seguro ostentada pela Agravante (vide Certidão de Nascimento à fl. 10); não havendo que se falar, pois, no caráter imprescindível da prova oral, a teor do art. 443 do NCPC, "O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: I - já provados por documento ou confissão da parte; ou II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”.

2 - No caso em tela, considero que a prova oral requerida não teria qualquer utilidade processual, porque o depoimento pessoal pretendido não possui valor jurídico para expressar-se na confissão da parte, diante de sua incapacidade civil (menor impúbere), sendo que, à época dos fatos que vitimaram seu genitor, contava com pouco mais de 03 (três) anos de idade, portanto, sem qualquer entendimento próprio suficiente sobre os fatos.

3 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.